Tribunal: TJDFT
Processo: 0703273-31.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Provas da materialidade e indícios de autoria. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. O Ministério Público apela da sentença que impronunciou o acusado por falta de indícios suficientes de autoria.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há prova de que o réu participou do crime de homicídio qualificado tentado.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (art. 413 e 414, CPP).
4. Havendo indícios suficientes de que o acusado participou do crime, instigando o outro réu a atentar contra a vida da vítima, conforme declarações das testemunhas e da vítima, deve ser pronunciado para que responda perante o júri popular.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II e IV, e art. 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1245836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/2/2013, DJe 27/2/2013. TJDFT, Acórdão 1291692, 0006398-83.2017.8.07.0005, Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 08/10/2020.